Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CARTA FIANÇA. FIADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o devedor possa garantir a execução por meio de fiança bancária, a carta que a parte executada apresentou é mera garantia fidejussória, sem idoneidade para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, já que a empresa garantidora não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central.
2. A carta de fiança não bancária é uma garantia fidejussória oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira ou a seguradora, de modo que não atende ao disposto no art. 835, § 2o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.